Tribunal: TJES
Processo: 5007242-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007242-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OCEAN ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RESTRIÇÃO À EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA. REJEITADA. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE FRAUDE. PREVISÃO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO POSSUI NATUREZA COERCITIVA, MAS SIM CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
É cediço que nossa ordem constitucional não se compadece de restrições ao livre exercício de atividade econômica ou profissional dos contribuintes, sobretudo quando elas não derivam da prevalência, no caso concreto, de outros fins ou valores potencial e axiologicamente sobrejacentes aos direitos restringidos e sim do mero comodismo do ente estatal, que opta por lançar mão de sanções políticas em vez de autuar o contribuinte, compelindo-o a observar os preceitos legais em procedimento adotado no leito do devido processo legal.

2
)
Todavia, o que se observa do compulsar dos autos é que o Fisco estadual, no presente caso, não adotou a medida de restrição à emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos como simples forma de coagir a sociedade empresária ao pagamento de tributo, mas sim em decorrência de fortes indícios de fraudes, simulação e dissimulação, mediante operações de café com a falsificação de notas fiscais, apurados em extensa e analítica investigação fiscal.

3
)
Não se trata, portanto, de suspensão da inscrição estadual em virtude de mero descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, mas sim de medida cautelar decorrente da constatação de fortes indícios da prática de fraude e simulação, o que torna legítima a medida adotada pelo Fisco, como forma de tutelar o erário

4
)
O simples fato de não ter havido prévia notificação da contribuinte, por si só, não é capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, sobretudo ao se considerar que a opção pela técnica do contraditório diferido, no presente caso, revela-se absolutamente justificável. Isso porque, em se tratando de fundadas suspeitas de conluio fraudulento, capaz de ensejar incalculáveis prejuízos ao erário, a suspensão imediata da possibilidade de emitir e receber documentos fiscais é medida que se impõe, de modo a evitar a circulação de notas frias enquanto se oportuniza o exercício do contraditório.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Ocean Atacadista e Distribuidora Ltda
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 3086211) que, na
ação ordinária
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
(nº 5024546-94.2022.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões recursais (id 3086209), a agravante narra, em síntese, que:
(
i)
na data de 13 de julho de 2022, foi surpreendida com seu emissor de NF-E bloqueado, possivelmente por conta da Operação Decanter, deflagrada na data de 12/07/2022 em todo o Estado do Espírito Santo, a qual visa a apuração de supostas práticas de atos ilícitos;
(
ii)
é pessoa jurídica idônea, com estabelecimento fixo, atuante no ramo de comércio atacadista de bebidas e produtos alimentícios, com todas as operações acobertadas com o respectivo documentos fiscais, tudo de maneira lícita;
(
iii)
em maio de 2021, após formular pedido junto Secretaria de Estado da Fazenda e ter suas operações devidamente auditadas, foi credenciada como substituta tributária nas aquisições internas e externas, conforme publicação no diário oficial do Estado em 10/05/2021, auferindo tal benefício até a data de 31/12/2022;
(
iv)
se encontra habilitada perante a Receita Federal do Brasil e Receita Estadual do Estado do Espírito Santo, impossibilitada somente de exercer suas atividades comerciais, devido ao citado bloqueio no emissor de documentos fiscais;
(
v)
o ato da autoridade fazendária é arbitrário e abusivo, violando o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, bem como a presunção de boa fé, haja vista que não mantém relações comerciais com as empresas investigadas na aludida operação, de modo que o bloqueio se deu única e exclusivamente pelo fato de atuarem no mesmo ramo de atividade de “comércio de bebidas”;
(
vi)
não foi intimada pela autoridade fazendária, por qualquer meio, ou via DTE “Domicílio Tributário Eletrônico”, para apresentação de documentos.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, discute-se, no feito de origem, a legalidade da conduta praticada pelo fisco estadual, consistente em impedir que a requerente, ora agravante, emita ou receba Notas Fiscais Eletrônicas, o que, na prática, implica a interdição do estabelecimento, impedindo o exercício de sua atividade econômica.

A Instância Primeva, ao apreciar o pedido de reconsideração da decisão liminar, entendeu que a SEFAZ agiu em estrita observância aos ditames do art. 54-B do RICMS-ES, que expressamente autoriza a imposição preventiva de restrição à emissão e recepção de documentos fiscais diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude. Assim, considerando que se trata de mero exercício do poder de polícia administrativo, concluiu pela ausência de probabilidade de direito líquido e certo da impetrante.

Pois bem. Sobre o tema, não desconheço que prevalece nos Tribunais Superiores o posicionamento no sentido da ilegalidade da utilização de sanções políticas como forma de cobrança de tributos ou de coerção para o cumprimento de obrigações acessórias. Neste ponto, as sanções políticas são conceituadas pelo eminente Ministro Edson Fachin como sendo as “
restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária, logo representam afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo
” (RE 647885, Rel. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020).

Não se admite, portanto, que o Fisco adote meios de coerção indireta, que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, como forma de constrangê-lo ao pagamento do tributo ou ao cumprimento de obrigação acessória.

Todavia, o que se observa do compulsar dos autos de origem é que o Fisco estadual não adotou a referida medida como forma de coagir a sociedade empresária ao pagamento de tributo, mas sim em decorrência de
fortes indícios
de fraudes, simulação e dissimulação,
mediante operações de café com a falsificação de notas fiscais,

apurados em
extensa e analítica investigação fiscal
.

Com efeito, conforme bem explicitado na decisão agravada, não há como ignorar o fato de que
“há procedimento investigativo instaurado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Operação Decanter) com o fim de apurar a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva, no contexto do comércio de vinhos e outras bebidas, o que demonstra a possibilidade de uso irregular da inscrição estadual por parte da autora”
.

Deveras, de acordo com informações obtidas na investigação, ao que tudo indica, “
o gestor de fato da sociedade empresária agravante é o investigado RAMON RISPIRI VIANA, figura central do segundo núcleo da organização criminosa, o qual, após ter a sua empresa ‘credenciada’ – ÔMEGA ATACADISTA – cassada por suspeitas de fraudes (Ordem de Serviço SUBSER n.º 12, de 15/04/2021), passou a utilizar a OCEAN ATACADISTA para intermediar compras de fornecedores e simular vendas para empresas de outros estados
” (id 3463170).

Importante ressaltar que não se está aqui a afirmar que definitivamente houve o cometimento de fraude, mas tão somente que há fundadas razões para justificar a imposição de restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, não tendo a impetrante juntado nenhuma prova que demonstre a lisura das operações.

Não se trata, pois, de suspensão da inscrição estadual em virtude de mero descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, mas sim de medida cautelar decorrente da constatação de fortes indícios da prática de fraude e simulação, o que torna legítima a medida adotada pelo Fisco, como forma de tutelar o erário.

É dizer, o ato administrativo aqui impugnado não consiste em medida coercitiva, mas sim cautelar que tem por objetivo precípuo evitar a continuidade da prática delitiva, cuja idoneidade se revela ainda mais pujante quando se tem em mente os valores elevadíssimos da possível fraude fiscal.

Há robusto acervo probatório a indicar a prática de fraude, de modo que o propósito de evitar lesão aos cofres públicos confere legitimidade ao ato administrativo em apreço, sobretudo ao se considerar que encontra previsão legal no RICMS/ES, senão vejamos:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos: [...]

III – diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

O simples fato de não ter havido prévia notificação da contribuinte, por si só, não é capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, sobretudo ao se considerar que a opção pela técnica do contraditório diferido, no presente caso, revela-se absolutamente justificável.

Em se tratando de fundadas suspeitas de conluio fraudulento, capaz de ensejar incalculáveis prejuízos ao erário, a suspensão imediata da possibilidade de emitir e receber documentos fiscais é medida que se impõe, de modo a evitar a circulação de notas frias enquanto se oportuniza o exercício do contraditório.

Aliás, o Estado encaminhou intimação ao Domicílio Tributário Eletrônico – DTE do contribuinte, em 11.08.2022, informando-lhe acerca da restrição e solicitando a apresentação de documentos para que pudesse comprovar a regularidade de suas operações (id 3463173).

Não se cogita, pois, de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto devidamente observados, ainda que em momento posterior à restrição imposta, haja vista que tal diferimento, frisa-se à exaustão, além de encontrar previsão legal, decorre da urgência que a situação fática apresenta, a justificar a adoção da aludida medida cautelar.

Bem por isso, não vislumbro nenhuma ilegalidade na conduta da Administração Pública, a qual se deu amparada na legislação vigente que, como visto, autoriza expressamente a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais no caso de verificação de indícios de prática de fraude, simulação e dissimulação.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.